Tribunal: TJES
Processo: 5000635-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000635-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA NARA RAIMUNDO

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. AFASTAMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida por MRV Engenharia e Participações S/A, indeferiu o pedido de liberação de quantias bloqueadas e converteu os valores em penhora, apesar da alegação de que se tratavam de depósitos em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos podem ser penhorados na ausência de comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo nas hipóteses de prestação alimentícia ou comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Valores depositados em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 833, §2º, do CPC, cabendo ao credor o ônus da prova quanto à existência de má-fé, fraude ou abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X e §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.513.758/GO, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.624.140/DF, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no REsp 2.105.979/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000635-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIA NARA RAIMUNDO

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIA NARA RAIMUNDO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
que indeferiu o pleito de liberação de quantias e converteu em penhora os valores objeto de impugnação.

Em suas razões (id. 11831881) sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis porque decorrem de poupança, além de inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 833, X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitida a constrição, caso demonstrada a exceção disposta no §2º,
in verbis:

Art. 833.
São impenhoráveis: [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA POUPANÇA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes.

3. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.758/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024)

Na hipótese, considerando que a quantia alcançada pela ferramenta eletrônica Sisbajud foi no montante de R$1.083,53 (mil, oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), tenho que o provimento do recurso é medida impositiva, porquanto, como visto, são impenhoráveis os valores na conta do agravante até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Lado outro, não cuidou a instituição financeira de comprovar eventual má-fé, fraude ou abuso de direito praticado pela recorrida
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

2.
Na hipótese dos autos, a
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora
. Isso se deve ao princípio de que a "boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.624.140/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para a afastar a penhora recaída sobre os valores aqui debatidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)